Tribunal: TJDFT
Processo: 0002938-33.2018.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE UM DOS RÉUS. TESTEMUNHO DE POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL.
1. O depoimento judicial de policial que trabalhou na investigação, aliado às interceptações telefônicas e à confissão de um dos réus em sede policial, momento em que estava acompanhado de advogado e descreveu, em detalhes, o modus operandi da conduta criminosa, não havendo comprovação da existência de algum vício de vontade daquele ato, são suficientes às condenações impostas em sentença.
2. A legislação processual (CPP, art. 155) não impede a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial para embasar o decreto condenatório, mas apenas exige que haja elementos de convicção, produzidos em contraditório judicial, aptos a fundamentar a condenação.
3. Comprovada nos autos a unidade de desígnios, a divisão de tarefas e a união de esforços dos três réus para o cometimento do roubo, que foi narrado em detalhes pelas vítimas e testemunhas, inviável a exclusão da majorante referente ao concurso de pessoas.
4. A despeito de não estar no local do crime no momento dos fatos, o autor intelectual também responde pela causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo.
5. Quando as circunstâncias judiciais, na sua maioria, são favoráveis, não se justifica a estipulação de um regime mais gravoso do que aquele previsto com base na pena dosada. Sendo as penas dosadas em patamar inferior a 8 (oito) anos, os réus tecnicamente primários e as circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, mostra-se a adequada a fixação do regime semiaberto.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.